Tribunal: TJSP
Processo: 2058915-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PROGRESSÃO DE REGIME – Excesso de prazo na apreciação do pedido. Inocorrência. Transferência de estabelecimento. Nova guia de recolhimento. Trâmite regular do feito. Não comprovação de desídia do Poder Judiciário – DENEGADA A ORDEM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000329225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058915-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
RAPHAEL ALVES URBINO e Impetrante REGINALDO VALENTIM RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39447
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2058915-13.2020.8.26.0000
Impetrante: Reginaldo Valentim Rodrigues
Paciente: Raphael Alves Urbino
Comarca: Presidente Prudente
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS PROGRESSÃO DE REGIME Excesso de
prazo na apreciação do pedido. Inocorrência. Transferência de
estabelecimento. Nova guia de recolhimento. Trâmite regular do
feito. Não comprovação de desídia do Poder Judiciário

DENEGADA A ORDEM.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por RAPHAEL
ALVES URBINO, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito apontado como autoridade coatora em razão de excesso de prazo
na apreciação do pedido de progressão de regime do agravante (fls. 01/11).
O
pedido
liminar
foi
indeferido
pelo
Eminente
Desembargador Carlos Bueno, no impedimento ocasional desta relatora (fls.
20/21).
As informações foram prestadas pelo MM. Juiz de origem
(fls. 26), tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pela
denegação da ordem (fls. 39/31).
É O RELATÓRIO.
O paciente cumpre pena de cinco anos e seis meses de
reclusão pelo crime de roubo majorado, em regime fechado.
Postula a concessão de prisão domiciliar até a análise do
pedido de progressão ao regime semiaberto pelo MM. Juízo de origem, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
como requer a determinação para que este seja apreciado com brevidade,
alegando excesso de prazo na sua análise.
A ordem deve ser denegada.
Conforme as informações prestadas pelo MM. Juízo de
origem, já houve manifestação do Ministério Público a respeito do pedido de
progressão e, no atual momento, os autos encontram-se conclusos para
apreciação, apenas respeitando a ordem cronológica do julgamento.
Além disso, o paciente foi transferido de estabelecimento
prisional exigindo naturalmente a redistribuição do feito e, ainda, houve a
necessidade de se cadastrar nova guia de recolhimento após superveniente
condenação.
Desta forma, não há que se falar em excesso de prazo,
notadamente em virtude de não haver desídia ou procrastinação por parte do
Poder Judiciário ou do membro do Ministério Público, sendo certo que o feito
tem regular tramitação.
Assim, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder da
autoridade coatora, a ser remediada pelo presente writ.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora